Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-22.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição do bem mediante financiamento, com alienação fiduciária em garantia – Veículo que pertence a terceiro, que não autorizou a venda do bem. Ordem de busca e apreensão. Impossibilidade de circulação, licenciamento e

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição do bem mediante financiamento, com alienação fiduciária em garantia – Veículo que pertence a terceiro, que não autorizou a venda do bem. Ordem de busca e apreensão. Impossibilidade de circulação, licenciamento e transferência do veículo – Sentença que, no entanto, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada – Ação anteriormente ajuizada que possui a mesma causa de pedir e o mesmo pedido – Questão posta à análise que já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada material, eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível, irrecorrível e imutável – Inteligência do artigo 502, CPC. – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.